Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E VISITA. ACORDO JUDICIAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CARÁTER INIBITÓRIO PERSUASIVO. PERDA DA FINALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PSICOSSOCIAL. DECURSO DO TEMPO. MUDANÇA DO CONTEXTO FAMILIAR. PERDA DA FINALIDADE DO LAUDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS PREJUDICIAIS DA EXECUTADA PARA PREJUDICAR A CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. INDÍCIOS DE REJEIÇÃO DOS FILHOS. PLEITO EXEQUENDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Código de Processo Civil admite a prova emprestada de outro processo como meio para a parte demonstrar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, com vistas a influir diretamente na convicção do juiz. A aludida prova se encontra especificada no art. 372 do CPC, cuja redação é a seguinte: “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
2. No caso, restou precluso o pedido de consideração de prova emprestada por parte da executada, em razão de ter sio interposto recurso específico, objetivando a determinação de realização de novo estudo psicossocial para averiguação de culpa da genitora quanto ao fato dos filhos se recusarem a ter contato com o genitor, o que ocasionaria a imposição da multa fixada no acordo estabelecido entre as partes. Assim, correta a posição do Magistrado a quo que apenas aceitou a juntada do Laudo Técnico n.o 83-219, elaborado pela COORPSI/NERAF, sem chancelá-lo como prova emprestada.
3. Mesmo ausente a confecção do laudo psicossocial, o exequente poderia comprovar o descumprimento do acordo por parte da executada por outros meios de provas, o que não ocorreu nos autos. Apesar do inconformismo do apelante, verifica-se que este não se desincumbiu do ônus de comprovar que as visitas aos filhos teriam sido prejudicadas por parte da genitora das crianças em configuração de alienação parental.
4. O que se verifica nos autos é que as situações em que o genitor foi tolhido de ter convívio com as crianças, não podem ser atribuídas a atos exclusivos da apelada, pois conforme prints de conversas por meio do WhatsApp é possível perceber a rejeição vinda das próprias crianças que evitam o convívio paterno ante o contexto familiar em que se encontravam inseridas.
5. Destaca-se que a finalidade da multa prevista nos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC, é a de tornar efetivo o cumprimento da tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir a parte obrigada a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório e persuasivo. Não objetiva, por conseguinte, compensar a parte requerente da violação do seu direito material, mas sim constranger a parte adversa a executar a obrigação de fazer cominada pelo Juízo.
6. No caso em tela, não se vislumbra mais a existência de caráter inibitório e persuasivo da pena de multa, pelo decurso de tempo, razão pelo qual houve a perda da objetividade da imposição do instituto.
7. Segundo o STJ, o arbitramento de honorários por equidade somente é possível nas estritas hipóteses do § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, quando o valor da condenação, proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório. Em tratando de causa afeta à garantia do direito parental de convívio com os filhos, cujo valor cujo valor material é inestimável e considerando o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC. Levando-se em conta a dificuldade do trabalho realizado pelo Procurador da parte vencedora, entende-se que é justo e proporcional o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados pelo Magistrado a quo a título de honorários de sucumbência.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.